Tribunal: TJBA
Processo: 8134630-67.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134630-67.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FERNANDA LOPES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

EMENTA

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORA
L
. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE DO DÉBITO COMPROVADA. TELAS SISTÊMICAS E FATURAS COMO PROVA
S
VÁLIDA
S
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por
Fernanda Lopes dos Santos
, contra
a
sentença da
10
ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos de
A
ção
D
eclaratória de
I
nexistência de
D
ébito
c/c

P
edido de
I
ndenização por
D
ano
M
ora
l,
ajuizada em face
d
o Banco do Brasil S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a legitimidade da negativação realizada e condenando
a

Demandante
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de
J
ustiça concedida.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
A
nalisar se a inscrição do nome d
a
Apelante, nos cadastros de restrição ao crédito, se deu de forma legítima; e avaliar se é devida a indenização por dano mora
l,
em razão da negativação realizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativação do nome da
A
cionante
foi legítima, pois o
B
anco demonstrou a existência do débito por meio de telas sistêmicas e faturas, que são
prova
s válidas para demonst
r
ar a relação contratual e o inadimplemento.

4. A própria
S
uplicante
admitiu, ainda que implicitamente, a existência da relação contratual com o Banco, questionando, apenas, o débito, o que reforça a legitimidade da cobrança.

5. Não há ato ilícito por parte do
R
éu, visto que a negativação foi consequência do não pagamento da dívida regularmente comprovada, caracterizando exercício regular de direito.

6
. O dano moral não se configura automaticamente, em casos de negativação legítima, sendo necessária a demonstração de conduta abusiva ou erro na inscrição, o que não ocorreu no caso concreto.

7.
Os honorários advocatícios, fixados na sentença, devem ser corrigidos para o patamar de 10% sobre o valor da causa, em observância ao Tema 1.076 do STJ, afastando a esti
pula
ção por equidade.

8. Com o desprovimento do recurso, aplica-se a majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, suspensa sua exigibilidade, em razão da gratuidade de
J
ustiça concedida.

IV. DISPOSITIVO

7
. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11; art. 487, I; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

J
urisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.076; TJ-SP, AI nº 2180409-05.2021.8.26.0000; TJ-MG, AI nº 10000190264887001; TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0024.11.308528-6/001; TJ-BA, APL nº 8059130-97.2019.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8134630-67.2022.8.05.0001
,
tendo como Apelante
FERNANDA LOPES DOS SANTOS
,
sendo

Apelad
o o
BANCO DO BRASIL
S/A
.

Ac
ordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO
.